Tribunal: TJSP
Processo: 1004588-09.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTES – LESÕES NA MÃO E OLHO DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - DESCABIMENTO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE SEQUELAS INCAPACITANTES DE ORIGEM OCUPACIONAL – BENEFÍCIO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004588-09.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante MARCOS
WASHINGTON ZARIA BORGES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1004588-09.2018.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL
APELANTE: MARCOS WASHINGTON ZARIA BORGES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17235
ACIDENTÁRIA ACIDENTES LESÕES NA MÃO E
OLHO DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - DESCABIMENTO

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
SEQUELAS
INCAPACITANTES
DE
ORIGEM
OCUPACIONAL

BENEFÍCIO
INDEVIDO
-
SENTENÇA MANTIDA.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Marcos
Washington Zaria Borges em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência de
acidente sofrido em 1993, ocasião em que lesionou o 5° dedo da mão direita, bem
como em razão de um outro acidente, sofrido em 2016, quando realizou uma cirurgia
para retirada do olho direito. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação
às fls. 84/95, pugnando pela improcedência do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.145/152).
A sentença de fls.163/167 julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%,
ressalvada a gratuidade concedida.
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls. 172/182
pugnando pela reforma da sentença. Insiste no argumento de que é portador de sequelas
incapacitantes, decorrentes dos infortúnios noticiados, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesões no 5° dedo da mão direita e no olho direito, atribuídas
aos acidentes narrados na inicial.
Realizada a perícia médica, embora comprovada a
ocorrência do acidente de trabalho ocorrido em 1993 (CAT a fls. 10), assentou o perito:
“O exame físico objetivo mostrou amputação parcial da falange distal do 5o dedo da
mão esquerda. Há cicatriz na região dorsal do polegar esquerdo com mínima limitação
da mobilidade da articulação interfalangeana desse dedo que não causa prejuízo da
força de preensão palmar e dos movimentos finos nessa mão. Não apresenta alterações
nos membros inferiores ou na coluna vertebral. Apresenta prótese ocular direita” (fls.
149).
Nesse sentido, acrescentou: “Não há prejuízo da força de
preensão palmar nem comprometimento dos movimentos finos. Assim, não apresenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
incapacidade laborativa ou incapacidade para suas as atividades habituais em
decorrência dessas alterações na mão esquerda (mão não dominante)” (fls. 149).
Com relação à lesão no olho direito, não obstante a
constatação de incapacidade parcial e permanente, assentou o perito: “Também
apresenta diagnóstico de glaucoma que é uma doença caracterizada pelo aumento da
pressão intraocular que leva à compressão das estruturas da parede ocular interna
podendo danificar o nervo óptico e as células da retina. Quando descoberto em fase
inicial, pode ser controlado. Quando não tratado, ocasiona uma redução progressiva
do campo visual periférico e acaba por chegar à perda total e irreversível da visão. De
acordo com documentos médicos anexados ao Processo, o autor já apresentava perda
da visão no olho direito em 2003 e apresentava visão normal no olho esquerdo. Em
2016 apresentou complicação no olho direito e foi submetido a cirurgia para retirada
desse olho e colocação de prótese ocular devido a dores no local. Assim, a perda da
visão no olho direito é decorrente de doença e não de acidente. Inclusive não há
histórico de acidentes com trauma no olho direito” (fls. 149).
Desse modo, sabe-se que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo
infortunístico.
Nesse sentido:
4002280-45.2013.8.26.0348
Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/05/2015
Data de registro: 13/05/2015
Ementa: Acidente do trabalho
Acidente típico

Inexistência de incapacidade laborativa - Improcedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
mantida. Descabido o amparo infortunístico a segurado
que não padeça de incapacitação laborativa. Nego
provimento ao recurso.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da manifesta ausência de sequela incapacitante de origem ocupacional,
conforme se extrai do bojo da avaliação médica, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão o decreto de improcedência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator